Tribunal: TJMT
Processo: 1015250-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015250-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GISLAINE GOMES BEZERRA - CPF: 655.431.651-53 (AGRAVADO), GISLAINE GOMES BEZERRA - CNPJ: 18.113.487/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DIANTE DE FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de arresto executivo on-line, sob o fundamento de que a medida exigiria citação válida da devedora ou apresentação de defesa, nos termos do artigo 239 do CPC. O Agravante busca o arresto de bens da Executada diante da frustração na tentativa de citação e do risco de esvaziamento patrimonial.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o deferimento do arresto executivo on-line, antes da citação da devedora, quando restam frustradas as tentativas de sua localização.

III. Razões de Decidir

3.

O artigo 830 do CPC autoriza expressamente o arresto executivo na hipótese de frustração da localização do Executado, sem exigir prévia citação.

4.

A natureza do arresto é cautelar e assecuratória, justamente para proteger o resultado útil do processo executivo e evitar a dilapidação patrimonial, não se subordinando à constituição da relação processual.

5.

A exigência de citação prévia subverte a finalidade do arresto, permitindo que devedores se esquivem do cumprimento da obrigação por meio de ocultação ou fornecimento de informações inverídicas.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a realização do arresto executivo on-line, aplicando-se, por analogia, o artigo 854 do CPC, que rege a penhora eletrônica, sem a necessidade de exaurimento das tentativas de citação.

7.

O princípio da efetividade da Execução e da razoável duração do processo impõe ao Judiciário o dever de adotar medidas que garantam tutela jurisdicional tempestiva, útil e eficaz, especialmente quando se trata de obrigação inadimplida.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É legítimo o arresto executivo on-line, independentemente de citação, quando frustrada a localização do devedor, por se tratar de medida assecuratória prevista no art. 830 do CPC, destinada a preservar a efetividade da Execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, LXXVIII, 239, caput e §1º, 830 e 854. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.288.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; TJMT, AI nº 1001134-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, publ. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015250-05.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1033342-73.2023.8.11.0041, manejada em desfavor de
Gislaine Gomes Bezerra.

O Juiz singular
indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela Exequente, sob o fundamento de que a constrição patrimonial, na modalidade arresto online, exige prévia citação válida da Executada ou apresentação de defesa, conforme disposto no artigo 239, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao exigir citação prévia para deferimento do arresto executivo, confundindo os institutos do arresto e da penhora.

Argumenta que o artigo 830 do CPC autoriza expressamente o arresto antes da citação, desde que frustrada a tentativa de localização do Executado.

Defende que tal medida possui natureza provisória, sendo cabível justamente para evitar o esvaziamento patrimonial, sem que haja exigência de angularização da relação processual.

Sustenta que o indeferimento compromete o resultado útil do processo, diante do risco de dilapidação patrimonial, razão pela qual requer, de forma liminar, a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto dos direitos sobre o imóvel de matrícula nº 127.106 e dos bens das devedoras, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

A medida liminar foi deferida (Id. 286445885).

No mérito, requer o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do arresto executivo nos termos pleiteados.

Contraminuta não apresentada, em razão da falta de citação da Agravada/Requerida no processo principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude de decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo on-line formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
Gislaine Gomes Bezerra,
tanto na qualidade de pessoa física quanto jurídica.

O Exequente, ora Agravante, fundamenta sua pretensão executiva em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro Aval, firmada em 21/06/2022, no valor de R$ 64.390,51 (sessenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), garantida por aval pessoal da Executada. O contrato previa o pagamento em 33 parcelas mensais, estando atualmente em aberto a quantia de R$ 100.346,94 (cem mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), em razão do inadimplemento.

Frustrada a tentativa de localização e citação das Executadas no endereço fornecido na inicial, o Agravante requereu ao Juiz “a quo” a adoção de medidas constritivas, consistentes no arresto executivo on-line, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além do arresto dos direitos da Executada sobre o imóvel de matrícula n. 127.106 da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

O Julgador de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito, entendendo que o arresto executivo on-line depende de citação válida ou apresentação de defesa, à luz do artigo 239 do Código de Processo Civil, e que não se encontravam esgotadas as tentativas de localização da devedora.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao condicionar a concessão do arresto à prévia citação das devedoras.

Alega que o artigo 830 do CPC autoriza o arresto de bens justamente quando frustrada a localização do executado para citação, tratando-se de medida provisória e assecuratória, que não exige a constituição da relação processual.

Pontua, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso pacificou o entendimento de que, restando frustrada a tentativa de citação, revela-se cabível a constrição patrimonial por meio do arresto on-line, aplicando-se, por analogia, os dispositivos que regem a penhora eletrônica, especialmente o artigo 854 do CPC.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal, para que seja deferido o arresto executivo dos bens indicados, bem como o provimento definitivo do Recurso, com a reforma da decisão.

O Recurso reúne os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Órgão Julgador circunscreve-se à possibilidade jurídica de deferimento do arresto executivo on-line, pleiteado no bojo de Execução de Título Extrajudicial, antes da citação das devedoras, tendo em vista o insucesso das diligências realizadas para sua localização.

Ao analisar detidamente os autos, constato que o Juiz singular indeferiu a medida constritiva pretendida, sob o fundamento de que, em sua ótica, a prática de ato judicial dessa natureza — qual seja, o arresto executivo na modalidade eletrônica — encontraria óbice na ausência de citação válida das devedoras, entendendo imprescindível a prévia formalização da relação jurídico-processual, ainda que por meio de edital.

Entretanto, entendo de modo diverso, por razões que passo a expor.

Com efeito, o legislador processual civil, ao tratar do procedimento executivo no âmbito do Código de Processo Civil vigente, especialmente no artigo 830, previu expressamente a possibilidade de realização do arresto executivo como providência de natureza assecuratória e provisória, destinada a assegurar a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional de cunho executivo.

O comando legal é claro ao determinar que, não sendo encontrado o Executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. A literalidade da norma não deixa margens a interpretações restritivas.

De igual modo, a doutrina processual contemporânea, em sua quase totalidade, corrobora a assertiva de que o arresto, nessa hipótese, não se subordina à citação prévia do Executado, justamente por constituir-se em medida voltada a resguardar a efetividade do crédito, de modo a funcionar como instrumento de tutela provisória no campo do processo executivo.

Não se pode olvidar que o arresto previsto no artigo 830 do CPC reveste-se de natureza eminentemente cautelar, cuja finalidade precípua é justamente evitar que o devedor, ao ter ciência informal da Execução, promova atos de dilapidação patrimonial que comprometam a utilidade do provimento jurisdicional final.

Destarte, exigir a prévia realização da citação como condição para deferimento do arresto equivale, na prática, a subverter a teleologia do instituto, permitindo que devedores maliciosamente se esquivem da obrigação mediante ocultação, frustração de citações ou fornecimento de endereços desatualizados, em manifesto prejuízo ao credor e à efetividade do processo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que frustrada a tentativa de localização do devedor, revela-se legítima a decretação do arresto de seus bens pela via eletrônica, sem que exija da prévia citação ou exaurimento das tentativas de localização, com aplicação analógica do artigo 854 do CPC.

Nesse sentido, transcrevo, por sua clareza e pertinência, excerto do julgado proferido no AgInt no AREsp 1.288.367/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/09/2022, publicado no DJe 04/10/2022, que assim dispõe:

"A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas."

Na mesma toada, prestigia esse entendimento o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1001134-28.2024.8.11.0000, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2024, publicado em 09/04/2024, cujos fundamentos se alinham com precisão ao que ora se sustenta.

Aliás, o princípio da efetividade da Execução, expressamente positivado no artigo 4º do CPC, bem como no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, impõe ao Judiciário o dever de adotar, sempre que possível, medidas aptas a assegurar uma tutela jurisdicional tempestiva, útil e eficaz, sobretudo em sede executiva, na qual não se busca declaração de direito, mas sim a real satisfação da obrigação inadimplida.

Sublinhe-se, ademais, que a medida postulada se reveste de caráter meramente assecuratório, não se confundindo com ato de expropriação, e tampouco gera dano imediato ou irreversível às Executadas, as quais conservam integralmente sua faculdade de, em ato posterior, apresentar impugnações, Embargos ou qualquer outro meio de defesa admitido no ordenamento jurídico.

Por todo o exposto, a negativa do arresto, além de carecer de respaldo legal, afronta diretamente os princípios da efetividade processual, da razoável duração do processo e da proteção jurisdicional adequada e tempestiva, restando plenamente justificada a intervenção deste Egrégio Tribunal.

Por estas razões,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e reformo
a decisão agravada, a fim de que seja deferido o arresto executivo dos bens das devedoras, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como o arresto dos direitos que a Executada Gislaine Gomes Bezerra, pessoa física, detém sobre o imóvel de matrícula n. 127.106, da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025